Tribunal: TJSP
Processo: 1038926-48.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. Recurso da ré. Paciente diagnosticado com neoplasia maligna, apresentando quadro grave com metástase. Necessidade de fornecimento do medicamento (Tagrisso/Osimertinibe) pelo plano de saúde – Medicamento indicado pelo médico que acompanha o paciente – A operadora pode estabelecer quais doenças são cobertas pela avença, mas não o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. Recurso da ré. Paciente diagnosticado com neoplasia maligna, apresentando quadro grave com metástase. Necessidade de fornecimento do medicamento (Tagrisso/Osimertinibe) pelo plano de saúde – Medicamento indicado pelo médico que acompanha o paciente – A operadora pode estabelecer quais doenças são cobertas pela avença, mas não o tipo de tratamento indicado para combater a enfermidade – Incidência da Súmula no 102 da Seção de Direito Privado I deste Tribunal – Jurisprudência desta Corte – Alegação de ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização previstas no rol da ANS. Circunstância que não impede a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei no 14.454/2022. Existência de prescrição médica. Custeio devido. Precedentes. Afastamento da condenação por danos morais de rigor. Ausência de nexo causal. Apelada que não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo ou agravamento de seu quadro de saúde. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.